Tribunal: TJDFT
Processo: 0711455-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0711455-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE PEREIRA BORGES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. Inicialmente, verifico que a requisição (ID 15939056) atribui ao crédito a natureza comum, o que não autoriza o adiantamento preferencial do artigo 100, §2o, da Constituição da República. Isto posto, DETERMINO a interrupção do prosseguimento dos procedimentos relativos à preferência constitucional. Oportunamente, esclareço que a atribuição do Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios é, sobretudo, administrativa, atuando na conciliação dos feitos precatórios/RPV, após sua expedição. Desse modo, eventual pedido de mudança da natureza do crédito deve ser pleiteado no Juízo Fazendário de Origem. Na ausência de pedidos posteriores, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac